Tribunal: TJSP
Processo: 0006123-83.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006123-83.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JOICE CRISTINA CHARABA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006123-83.2020.8.26.0496 -Voto no 35.843
2
Agravo em Execução no 0006123-83.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.843
Agravo
em
execução
-
Livramento
condicional

Indeferimento
Recurso objetivando a concessão do
benefício - Inadmissibilidade
Reeducanda em fase de
reabilitação de conduta
Existência de falta disciplinar
grave
Mau comportamento carcerário - Benefício
insuscetível de ser outorgado por ora - Decisão de
primeira
instância
compatível
com
o
princípio
da
individualização da pena Recurso não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Joice Cristina Charaba, nos autos da Execução no 0006526-
91.2016.8.26.0496, contra a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de
livramento condicional, por não ter sido preenchido o requisito subjetivo
ante a existência de falta disciplinar de natureza grave, ainda em fase de
reabilitação (fls.14/16).
Irresignada, recorre. Postula a reforma da r.
decisão objurgada para que seja concedido o pedido de livramento
condicional, pois preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo pela
sentenciada.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006123-83.2020.8.26.0496 -Voto no 35.843
3
Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a agravante
cumpre pena total de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, pela
prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e
estelionato, com o término previsto para 28.08.2023 (fls. 07/09).
Pleiteou e viu indeferido o pedido de livramento
condicional pelo MM. Juiz das Execuções Criminais, sob o argumento de
que não havia preenchido o requisito subjetivo, porquanto pesam em
desfavor da sentenciada falta disciplinar de natureza grave, estando ela
ainda em fase de reabilitação de conduta (fls. 14/16).
Contra essa decisão se insurge a Defensoria
Pública sob os argumentos acima já explicitados.
Sem razão, contudo.
Pois bem. Importa ressaltar que ao cometer
falta disciplinar grave, o reeducando precisa aguardar a fluência do
período de reabilitação a fim de obter benefícios na execução, em
consonância com a Lei de Execução Penal (art. 47) e o Regimento
Interno Padrão da Secretaria da Administração Penitenciária (art. 90).
In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006123-83.2020.8.26.0496 -Voto no 35.843
4
“Artigo 47. O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa
conforme
as
disposições
regulamentares.”
“Artigo 90. O cometimento de falta disciplinar de
qualquer natureza, durante o período de reabilitação,
acarreta a imediata interrupção do tempo até então
cumprido. Parágrafo único. Com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação
que deve ser somado ao tempo estabelecido para a
falta anterior, sendo detraído do total o período já
cumprido.”.
Nessa conformidade, a falta disciplinar de
natureza grave perpetrada pela agravante em 16.03.2020, homologada
pelo douto Magistrado das Execuções Criminais em 08.10.2020 e cuja
reabilitação dar-se-á somente em 15.03.2021 e sua má conduta
carcerária são fatores obstativos à concessão do benefício, de sorte que
há que se considerar não ter preenchido os requisitos legais (fls. 1.142 e
1.190/1.195 da Execução no 0006526-91.2016.8.26.0496).
Destarte, correta a r. decisão objurgada, por
apresentar-se em perfeita conformidade com o princípio da
individualização da pena e os ditames das leis de regência, exsurge
imperioso o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006123-83.2020.8.26.0496 -Voto no 35.843
5
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator